Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0706945-92.2020.8.07.0000 Paciente: HENRIQUE ALMEIDA SOARES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado, Dr. Rafael de Almeida Rocha, OAB/DF 50.610, em favor de HENRIQUE ALMEIDA SOARES, preso em flagrante delito como incurso no delito tipificado no art. 16, §1o, inc. III, da Lei 10.826/2003 (possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legou ou regulamentar), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao analisar a documentação trazida aos autos, em especial o teor das decisões que converteram a prisão em flagrante em preventiva do paciente (ID 15165231) e que indeferiram os seus pedidos de liberdade (ID 15165232), motivo pelo qual indefiro a liminar, além de levar em consideração que, em situação de posse ou artefatos para a construção de explosivos, fazem-se necessárias as informações do Juízo do Conhecimento; sem prejuízo, contudo, do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator